Tribunal: TJSP
Processo: 1003779-57.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Compra e venda de bem de consumo durável - aparelho de televisão. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Surgimento de defeito no aparelho de televisão após o encerramento do prazo de garantia. Vício oculto. Existência do defeito que é incontroversa. Prazo para reclamação noventa dias a partir de sua ciência (art. 26, §3o,

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Compra e venda de bem de consumo durável - aparelho de televisão. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Surgimento de defeito no aparelho de televisão após o encerramento do prazo de garantia. Vício oculto. Existência do defeito que é incontroversa. Prazo para reclamação noventa dias a partir de sua ciência (art. 26, §3o, CDC). Consumidora que comunicou o surgimento tão logo detectado o defeito. Responsabilidade do fornecedor dentro do período de vida útil estimado do produto, ainda que expirada a garantia contratual - Precedentes do E. STJ e deste Tribunal. Ônus da ré de provar a alegação de que o defeito surgiu por culpa da consumidora, do qual não se desincumbiu. Ressarcimento que é devido. Danos morais não vislumbrados. Situação que não extrapolou os transtornos comuns do cotidiano. Parcial procedência da ação.

Apelação parcialmente provida.